Tribunal: TJES
Processo: 0009000-35.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA. ATIVIDADE DE RISCO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. NEXO CAUSAL. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. PENSÃO VITALÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito sofrido por servidor municipal de Guarapari, em horário de serviço, enquanto pilotava motocicleta da municipalidade, resultando em amputação transtibial do membro inferior esquerdo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a condução de motocicleta em serviço de fiscalização configura atividade de risco para fins de aplicação da responsabilidade objetiva; (ii) definir se a colisão provocada por terceiro afasta o nexo de causalidade ou se caracteriza fortuito interno; (iii) estabelecer as indenizações cabíveis por danos morais, estéticos, fornecimento de prótese e pensionamento vitalício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva quando a atividade laboral, por sua natureza, acarreta riscos adicionais de forma habitual ao servidor, conforme a teoria do risco administrativo e o Tema 932/STF.

O uso habitual de motocicleta para a prestação de serviços de fiscalização pelo Poder Público enquadra-se em atividade de risco especial, dada a vulnerabilidade intrínseca do condutor nas vias públicas.

O acidente de trânsito provocado por terceiro no exercício de atividade de risco estatal constitui fortuito interno, pois representa evento previsível e inerente à própria dinâmica da atividade de transporte e fiscalização por motocicletas.

A Administração Pública atrai para si o dever de indenizar ao não comprovar de forma robusta a culpa exclusiva de terceiro ou da vítima como causa autônoma e decisiva para o dano.

A amputação de membro inferior com perda de função locomotora configura ofensa à integridade física e à dignidade humana, ensejando a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos, nos termos da Súmula 387 do STJ.

O fornecimento de prótese ortopédica e sua substituição periódica integram a reparação integral do dano (art. 949 do Código Civil), visando minimizar o trauma e permitir o desempenho das funções do servidor.

A redução definitiva de 75% da capacidade laborativa, atestada em perícia técnica, impõe a fixação de pensão mensal vitalícia proporcional à depreciação sofrida, calculada sobre os rendimentos fixos e habituais (art. 950 do Código Civil).

Verbas de natureza transitória e precária, como o regime de plantão (pro labore faciendo), não integram o cálculo de lucros cessantes por não haver garantia de sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A condução habitual de motocicleta por servidor público no exercício de funções de fiscalização configura atividade de risco, atraindo a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelos danos decorrentes de acidentes de serviço.

O acidente de trânsito causado por terceiro durante o desempenho de atividade estatal de risco qualifica-se como fortuito interno, sendo incapaz de romper o nexo de causalidade.

A amputação de membro decorrente de acidente de trabalho gera o dever de reparação integral, compreendendo indenizações por danos morais, estéticos, custeio de próteses e pensionamento vitalício proporcional ao grau de invalidez.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXVIII, e art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927, parágrafo único, 944, 949 e 950; Lei Municipal de Guarapari nº 1.278/91, art. 114, § 1º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 932; STJ, Súmulas 54, 362 e 387; STJ, REsp n. 1.152.541/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.09.2011; TJ-ES, AC nº 0011713-96.2018.8.08.0048, rel. Des. Sergio Ricardo de Souza Ferreira, 3ª Câmara Cível; TJ-SP, AC nº 1000117-24.2024.8.26.0069, rel. Joel Birello Mandelli, j. 11.03.2025; TJ-MG, AC nº 5020175-05.2023.8.13.0480, rel. Desa. Áurea Brasil, j. 07.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009000-35.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS RENATO MAGALHES MADEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009000-35.2018.8.08.0021

DATA DA SESSÃO: 24/02/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Trata-se de apelação cível interposta por CARLOS RENATO MAGALHÃES MADEIRA contra a r. sentença (id. 14851237) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 14851240), o Apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em erro de julgamento ao afastar a responsabilidade do Município com base na culpa de terceiro, desconsiderando a legislação específica aplicável ao caso e a natureza da atividade laboral; (ii) a responsabilidade do ente municipal é objetiva, seja com fundamento no art. 114 da Lei Municipal nº 1.278/91 (Estatuto do Servidor Público de Guarapari), seja pela aplicação da teoria do risco, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, uma vez que a função de fiscal sanitário com uso de motocicleta configura atividade de risco acentuado; (iii) o fato de terceiro, no contexto de uma atividade de risco, caracteriza-se como fortuito interno, não possuindo o condão de romper o nexo de causalidade.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que todos os pedidos indenizatórios sejam julgados procedentes.

Devidamente intimado, o Município de Guarapari apresentou contrarrazões (id. 14851247), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reiterando a tese de que a culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA LUANA ÚRSULA FAZOLO FRANZOTTI:-

É com respeito que cumprimento Vossas Excelências, cumprimento os demais servidores da casa, membro do Ministério Público e advogados aqui presentes.

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, afastando a responsabilidade objetiva do apelado no comprovado acidente de trânsito ocorrido, em que foi vítima o ora apelante, no exercício de sua função de funcionário público municipal.

O apelante, servidor público municipal, sofreu acidente de trânsito quando estava prestando serviço para o ente público recorrido e conduzindo o veículo de propriedade do apelado, município de Guarapari, tendo sofrido graves lesões e, após passar por longo período de internação, teve sua perna esquerda amputada.

Ocorre que o nobre magistrado de piso entendeu nesse caso que trata-se de culpa exclusiva de terceiro, excluindo, dessa forma, a responsabilidade do recorrido e julgando a ação improcedente.

Contudo, ao afastar a responsabilidade objetiva do apelado, a sentença recorrida contrariou a norma do artigo 927 do Código Civil e, especialmente, o artigo 114 do Estatuto do Servidor Público de Guarapari.

Restou devidamente comprovado que o apelante sofreu acidente de trânsito em serviço, já que estava no exercício da sua função pública, eis que era agente fiscalizador da Vigilância Sanitária Municipal, em horário de serviço e conduzindo o veículo de propriedade do apelado município de Guarapari.

É evidente, portanto, a erronia da sentença recorrida, notadamente porque o Estatuto do Servidor Público de Guarapari prevê, expressamente, e de forma taxativa que nessas circunstâncias, devidamente comprovada nos autos, a responsabilidade do município é objetiva.

O artigo 114, caput, diz: “O funcionário que sofrer acidente no exercício de suas atribuições ou que contrair doença profissional terá direito à licença com vencimentos integrais. § 1º. Será considerado acidente em serviço o que ocorrer em razão do exercício do cargo, ainda que fora da sede do funcionário ou durante o período de trânsito no deslocamento do trabalho ou para o trabalho”.

É evidente, nesse caso, que o magistrado de piso ignorou o Estatuto do Servidor Público de Guarapari, que trata-se de uma lei especial que não há nenhum excludente de responsabilidade, o que torna, nesse caso, a responsabilidade do município objetiva.

Além do que preceitua de forma expressa o Estatuto do Servidor Público do Município de Guarapari, os precedentes dos nossos tribunais ratificam a responsabilidade do ente público com seus subordinados quando estes estiverem prestando serviços e sob suas ordens, que assumem o risco, devendo garantir a higidez física dos seus servidores durante o horário de trabalho, conforme se apura em excerto de julgado já colacionado no apelo.

O apelado, ao exigir que a atividade desenvolvida pelo apelante fosse por meio do uso de automóvel em via pública, implica em assunção de risco para os direitos do servidor, eis que indene de dúvidas que o apelado ficava vulnerável a acidentes de trânsito.

Então, o Estatuto do Servidor Público de Guarapari considera acidente em serviço, o que ocorrer em razão do exercício do cargo, ainda que fora da sede do funcionário ou durante o período de trânsito no deslocamento do trabalho ou para o trabalho.

E para além de consagrar responsabilidade objetiva do ente público, nem se quer limita a ocorrência do sinistro para o horário de serviço e considera acidente até mesmo o período de deslocamento do ou para o trabalho, o que somente reforça a erronia do julgado.

Presentes, portanto, todos os requisitos para caracterização da responsabilidade objetiva prevista no ordenamento pátrio, notadamente no artigo 114, parágrafo único, do Estatuto do Servidor Público de Guarapari, merece a reforma, portanto, o julgado objurgado, porquanto o caso em tela configura hipótese de responsabilidade objetiva do empregador, conforme previsto no Estatuto do Servidor Público de Guarapari e artigo 927, parágrafo único, do Código Civil.

Ante o exposto, requer que seja dado integral provimento ao presente recurso, determinando, por conseguinte, a reforma da decisão de primeiro grau, julgando procedente a pretensão deduzida pelo recorrente em sua peça inicial.

Muito obrigada pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Senhor Presidente, cumprimento a ilustre advogada e em relação a um aspecto aduzido da tribuna, peço o retorno dos autos.

lsl*

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra a Desembargadora Relatora Heloisa Cariello.

*

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade civil do Município de Guarapari pelos danos decorrentes de acidente de trânsito que vitimou o Apelante, servidor público municipal, durante o exercício de suas funções.

Na origem, o MM. Juiz
a quo

julgou improcedente a pretensão
, sob o fundamento de que, embora se trate de acidente de trabalho, o evento foi causado por fato de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar do ente público. Nesse sentido, confira-se o seguinte excerto da r. sentença:

“ (...) Não obstante tais declarações, desponta nítido dos autos que o acidente sofrido teria sido causado por terceira pessoa, inexistindo elementos, ainda que ínfimos, a evidenciarem que a municipalidade se omitiu especificamente com relação ao ônus de garantir a segurança do autor, na condição de servidor municipal.

Desse modo, e malgrado não se ignore as sequelas advindas do acidente automobilístico demonstradas pela farta documentação médica e pela prova pericial,
é cediço que não há nos autos quaisquer indícios de ação ou omissão por parte da Administração Pública para a produção do evento danoso consubstanciado no acidente de trabalho
.

Não há, com outras palavras, a comprovação de prática de ato ilícito pelo Município de Guarapari, ou sequer do nexo causal com o dano experimentado, notadamente face a conduta de terceiro
que, segundo consta, teria sido o responsável pela colisão com a motocicleta.” (grifamos)

Segundo se depreende dos autos, é incontroverso que o Apelante, na condição de servidor público municipal, sofreu um acidente de trânsito em 08/08/2016,
enquanto pilotava motocicleta de propriedade do Município e em horário de serviço
.

Igualmente, restou demonstrado que o sinistro consistiu em uma colisão lateral com outro veículo e que houve desrespeito à sinalização de parada obrigatória no cruzamento, conforme anotação da autoridade de trânsito no Boletim de Ocorrência às fls.40/45.

O Apelante defende a tese da responsabilidade objetiva do empregador, seja pela natureza da atividade de risco, seja por disposição específica do estatuto local.

Com efeito, a aplicação da responsabilidade objetiva, tanto à luz do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, quanto em compatibilidade com o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal (
Tema 932/STF
), pressupõe que a atividade laboral, por sua natureza, acarrete riscos adicionais de forma habitual.

Se o risco a que o servidor está sujeito não resulta diretamente da atividade que ele normalmente desenvolve, ou se a exposição a tais riscos não é habitual e intrínseca à função, o quadro fático não se amolda à norma especial do diploma civil, devendo ser aplicada a regra geral da responsabilidade subjetiva, prevista nos artigos 186 e 927,
caput
, do Código Civil.

Sobre o tema, leciona o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles:

[...] A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração [...]. Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. Para compensar essa desigualdade individual, criada pela própria Administração, todos os outros componentes da coletividade devem concorrer para a reparação do dano, através do erário, representado pela Fazenda Pública. [...] (in Direito Administrativo Brasileiro. 35 ed. SP: Malheiros, 2009, p. 657).

Todavia, a mesma doutrina e a jurisprudência hodierna admitem a existência de excludentes de responsabilidade, as quais, quando comprovadas, têm o condão de romper o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, dentre as quais se destaca o fato de terceiro.

No caso em apreço,
o conjunto probatório não é claro ao evidenciar que a causa determinante do acidente foi a conduta de um terceiro, estranho à relação entre o servidor e a Administração Pública
. Isso porque, conforme se extrai dos elementos informativos colhidos no momento do sinistro, não houve a elaboração de croqui do acidente nem a descrição técnica da dinâmica dos fatos por autoridade competente, repousando a narrativa dos eventos exclusivamente sobre o depoimento unilateral prestado pelo condutor do veículo Fiat Uno Mille.

Não há nos autos quaisquer indícios de que a conduta do terceiro se apresenta como causa autônoma e decisiva para a ocorrência do dano, quebrando o liame causal que se busca estabelecer com a atividade laboral desenvolvida pelo Apelante.

Desse modo, a Administração não logrou êxito em comprovar que a colisão decorreu de uma culpa exclusiva de terceiro apta a romper o nexo de causalidade, não bastando, para tanto, a mera alegação despida de suporte probatório robusto.

Por outro lado, resta evidenciado que a condução de motocicletas em vias públicas para a prestação de serviços de fiscalização pelo Poder Público enquadra-se, por sua própria natureza,
em atividade desenvolvida com exposição habitual a risco especial
, conforme se depreende do seguinte julgado, cujas circunstâncias fáticas são sobremaneira análogas às do presente caso:

Tese de julgamento:
O uso habitual de motocicleta por servidor público caracteriza atividade perigosa
, justificando o adicional de periculosidade. (...) Legislação Citada: Lei Municipal nº 870/1990, art . 142; CLT, art. 193, § 4º. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível nº 1001559-64.2020 .8.26.0069, Rel. Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, j . 27/08/2022; TJSP, Apelação Cível nº 1001557-94.2020.8.26 .0069, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 27/09/2022.(TJ-SP - Apelação Cível: 10001172420248260069 Bastos, Relator.: Joel Birello Mandelli, Data de Julgamento: 11/03/2025, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/03/2025)

A esse respeito, sublinhe-se que, embora o julgado supracitado trate da concessão de adicional de periculosidade, dele é possível extrair, de forma inequívoca, a premissa de que a atividade de motociclista é intrinsecamente arriscada. Assim, se o próprio Poder Judiciário reconhece que a função é perigosa a ponto de gerar direito a adicional remuneratório, não pode agora afastar o nexo causal quando o risco se materializa em um dano efetivo.

Portanto, em atividades de risco, o acidente de trânsito provocado por terceiro constitui fortuito interno, pois é evento previsível e inerente à própria dinâmica da atividade de transporte/fiscalização por motocicletas. Tal entendimento é corroborado pelo art. 114, § 1º, da Lei Municipal nº 1.278/91, que expressamente considera acidente em serviço aquele ocorrido no deslocamento a trabalho,
in litteris
:

"Art. 114 O funcionário que sofrer acidente no exercício de suas atribuições, ou que contrair doença profissional, terá direito a licença, com vencimentos integrais.
§ 1º Será considerado acidente em serviço o que ocorrer em razão do exercício do cargo, ainda que fora da sede do funcionário, ou durante o período de trânsito no deslocamento do trabalho ou para o trabalho.
" (Grifamos).

Outrossim, tal entendimento não é isolado, encontrando ressonância em outros tribunais pátrios, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO ENTE MUNICIPAL. [...]
FORTUITO INTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR.
[...] A falha mecânica no sistema de freios de veículo oficial não configura fortuito externo ou força maior apto a elidir a responsabilidade civil objetiva do ente público.
Trata-se de fortuito interno, consubstanciado em fato previsível e inerente às atividades prestadas pelo agente público.
" (TJ-MG - Apelação Cível: 50201750520238130480, Rel.: Áurea Brasil, j. 07/08/2025 – grifamos)

Diante dessas considerações, insta salientar que, além de não remanescer sobejamente comprovada a tese de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima,
a responsabilidade do ente municipal é sobremaneira reforçada pelo risco intrínseco assumido ao exigir a utilização de motocicleta para o desempenho da função pública
.

Sob tal perspectiva, eventual conduta culposa de outrem transmuda-se em fortuito interno, incapaz de romper o liame causal, visto que o dano constitui a materialização direta do perigo habitual criado pela própria Administração ao expor o servidor à notória vulnerabilidade das vias públicas no exercício de suas atribuições.

Estabelecida a responsabilidade do Município acerca do evento danoso, pautada na teoria do risco administrativo e na legislação municipal supramencionada, passo a analisar as indenizações pleiteadas pelo Apelante.

Sublinhe-se que o dever de reparar, no caso vertente, deve ser norteado pelo princípio da restituição integral, observando-se a exata extensão do dano sofrido pela vítima (Art. 944 do Código Civil) e o regramento jurídico próprio das condenações pecuniárias impostas à Fazenda Pública.

No que concerne aos
danos materiais relativos às despesas de reabilitação
, o laudo pericial confirmou que o autor necessitará de prótese de uso permanente (fls.249/252).

Segundo o
expert
, os valores para próteses transtibiais de boa qualidade variam entre R$ 9.000,00 e R$ 12.500,00, tendo consignado que a vida útil do equipamento depende da qualidade e do nível de atividade do paciente, podendo durar apenas meses em modelos inferiores ou alguns anos em próteses de melhor padrão.

Diante da natureza vitalícia da necessidade e da omissão técnica quanto ao tempo preciso de troca, a fixação deve pautar-se pelo valor médio de mercado indicado, garantindo-se ao servidor o acesso ao equipamento que minimize o trauma do coto amputado e permita o desempenho de suas funções, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária deste a data do presente julgamento até a do efetivo pagamento.

Outrossim, com amparo no art. 949 do Código Civil, a condenação abrange a substituição periódica da prótese ao longo de toda a vida da vítima, de modo que esses novos fornecimentos fiquem condicionado à futura comprovação da perda de funcionalidade ou do desgaste do equipamento com o decorrer do tempo, assegurando-se, assim, a manutenção da integridade física e funcional do servidor.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. DANO MORAL, ESTÉTICO, MATERIAL. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. FORNECIMENTO DE PRÓTESE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)7.
O fornecimento de prótese pelo Estado é medida necessária à reparação integral do dano, devendo seu custo médio ser apurado em liquidação de sentença, com substituição periódica conforme necessidade e comprovação da perda de funcionalidade
.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011713-96.2018.8.08.0048, Relator.:
SERGIO RICARDO DE SOUZA
FERREIRA, 3ª Câmara Cível - grifado)

No tocante aos lucros cessantes
, a pretensão recursal ampara-se na na efetiva diminuição dos rendimentos do servidor após o acidente, todavia,
entendo que o pleito não merece vicejar,
uma vez que o acréscimo pretendido possui natureza transitória e precária, estando estritamente vinculada ao exercício efetivo do regime de plantão (
pro labore faciendo
).

Por se tratar de vantagem circunstancial, sua manutenção não é garantida, podendo ser suprimida pela Administração por critérios de conveniência ou escala, independentemente da ocorrência do acidente.

No que concerne ao
pensionamento por invalidez
, a prova técnica produzida (fls. 249/258 dos físicos) foi categórica ao concluir que o Apelante sofreu amputação do tipo transtibial no membro inferior esquerdo, lesão definitiva que resultou em
"incapacidade intensa, ou seja, 75%"
de sua capacidade laborativa.

No caso de lesão que resulte em incapacidade permanente para o trabalho, o
artigo 950

do Código Civil
estabelece que a pensão corresponderá à importância do trabalho para que o ofendido se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Desse modo, tendo sido produzida prova técnica que quantifica a depreciação laboral em
75%
, e restando demonstrado que a média dos rendimentos fixos e habituais do servidor perfaz o montante de
R$ 1.472,03
(fls.34/38), a fixação do pensionamento deve observar a exata proporcionalidade da incapacidade sobre essa base de cálculo estável.

Assim, considerando a idade do autor ao tempo do acidente (44 anos) e a expectativa de vida média de 75 anos, revela-se adequada a fixação de pensão mensal no valor de
R$ 1.104,02
, quantia que corresponde a 75% da média remuneratória fixa habitual e equivale a aproximadamente
1,25 salários-mínimos
vigentes à época do sinistro.

Referida verba é devida desde a data do evento danoso (
08/08/2016
) até que o beneficiário complete 75 anos de idade, medida que atende com razoabilidade à necessidade de amparo econômico vitalício diante da gravidade da amputação sofrida e da nítida depreciação de sua força de trabalho.

Para os
danos morais e estéticos
, há muito o c. STJ assentou entendimento de que compete ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, primeiramente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, e, em seguida, às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Adite-se, no tocante aos danos estéticos, o ilustre jurista Flávio Tartuce esclarece que sua configuração ocorre “
quando a pessoa sofre feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos em sua pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos do corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias que atingem a própria dignidade humana”
(TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.2: Direito das obrigações e responsabilidade civil; 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.530).

Nos termos dos mesmos critérios já utilizados, cabe destacar julgado deste E. TJES, que, em caso de amputação de membro inferior, fixou a indenização por danos estéticos em R$ 50.000,00, veja-se:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. DANO MORAL, ESTÉTICO, MATERIAL. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. FORNECIMENTO DE PRÓTESE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas por Draus Rosa e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos, proposta pelo primeiro contra o segundo, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo motocicleta conduzida pelo autor e viatura da Polícia Militar, resultando em amputação da perna direita do autor. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado e condenou-o ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e materiais, bem como repartiu a sucumbência entre as partes. O autor pleiteia adicionalmente pensão mensal vitalícia e fornecimento de prótese; o Estado sustenta culpa concorrente da vítima e excesso dos valores indenizatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1.
Há três questões em discussão: (i) determinar se houve culpa concorrente da vítima capaz de afastar ou mitigar a responsabilidade do Estado; (ii) definir se é cabível o pagamento de pensão mensal vitalícia em razão da redução permanente da capacidade laboral; (iii) estabelecer se o Estado deve fornecer prótese ortopédica compatível com a deficiência permanente do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR 1.
A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes no exercício de suas funções é objetiva, conforme previsto no art. 37, §6º da CF/1988 e art. 932 do CC, sendo suficiente a demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade. 2. Não se desincumbiu o Estado do ônus de provar culpa concorrente da vítima, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, sendo o boletim de ocorrência elaborado por agente estatal elemento unilateral e insuficiente para afastar o nexo causal. 3 . Provas testemunhais e periciais evidenciaram que a viatura policial transitava pela contramão, com dispositivos de alerta (sirene, giroflex e faróis) desligados, o que viola o art. 29, VII, “d”, e art. 44 do CTB.4.
A amputação de membro inferior, com perda da função locomotora e deformidade permanente, configura ofensa à integridade física que enseja indenização por dano moral e estético, devidamente arbitrada em R$ 50.000,00 para cada categoria.
5. Demonstrada a redução permanente da capacidade laboral do autor, é cabível a concessão de pensão mensal vitalícia nos termos do art. 950 do CC, independentemente de comprovação de atividade remunerada à época do acidente. 6. O valor da pensão deve ser fixado em um salário-mínimo mensal, nos moldes da jurisprudência do STJ, com início a partir do evento danoso.7. O fornecimento de prótese pelo Estado é medida necessária à reparação integral do dano, devendo seu custo médio ser apurado em liquidação de sentença, com substituição periódica conforme necessidade e comprovação da perda de funcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 1.
Recurso do autor provido. Recurso do Estado desprovido.

Tese de julgamento
:1. A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de acidente causado por viatura policial em serviço é objetiva e não se afasta pela simples alegação de culpa concorrente, não comprovada nos autos.2. A amputação de membro inferior com redução permanente da capacidade laborativa enseja o pagamento de pensão mensal vitalícia, independentemente da comprovação de atividade remunerada anterior.3. O Estado deve custear prótese ortopédica e sua substituição periódica, como parte da reparação integral do dano decorrente de acidente com responsabilidade estatal. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011713-96.2018.8.08.0048, Relator.:
SERGIO RICARDO DE SOUZA
FERREIRA, 3ª Câmara Cível)).

Dito isso, considerando a presença de sequela corporal, apta a comprometer a aparência física e a autoestima do autor, independentemente da gravidade do dano moral reconhecido,
a indenização por dano estético deve ser fixada no valor de R$ 50.000,00
, valor condizente com a repercussão da lesão, a sua visibilidade e o padrão jurisprudencial vigente.

Por fim, considerando a gravidade da lesão (amputação da perna) e o prolongado calvário hospitalar imposto ao servidor evidenciam sofrimento atroz, justifica-se a condenação em
R$ 10.000,00 para danos morais
, dada a gravidade excepcional da lesão e a possibilidade de cumulação autorizada pela Súmula 387 do STJ.

Ressalte-se que tal arbitramento dá-se em montante inferior ao parâmetro citado no julgado desta Corte para casos de amputação, haja vista que o autor já ostenta a condição de servidor público efetivo, circunstância que lhe garante estabilidade remuneratória, aliado ao fato de que o fornecimento de prótese tende a suprir satisfatoriamente o impacto funcional no exercício de suas atribuições.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

RECONHECER A RESPONSABILIDADE OBJETIVA
do Município de Guarapari pelo acidente de serviço ocorrido em 08/08/2016 (Art. 37, §6º, CF e Tema 932/STF);

CONDENAR
o Município de Guarapari ao pagamento de
indenização por danos estéticos
no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e
indenização por danos morais
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, montantes sobre os quais os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (08/08/2016 — Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ);

CONDENAR
o ente municipal ao pagamento de
pensionamento mensal vitalício
no valor de
R$ 1.104,02 (mil cento e quatro reais e dois centavos)
, correspondente a
75%
da média dos rendimentos fixos habituais do servidor;

CONDENAR
o requerido ao
fornecimento/custeio de prótese transtibial
e à sua substituição periódica ao longo da vida do autor, devendo o custo médio da unidade ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o patamar médio de mercado indicado no laudo pericial;

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de lucros cessantes.

As parcelas vencidas deverão ser atualizadas pelo
IPCA-E
e acrescidas de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança até
08/12/2021
. A partir de
09/12/2021
(vigência da
EC nº 113/2021
), incidirá exclusivamente a
taxa SELIC
, uma única vez, a título de juros e correção monetária.

Diante da sucumbência mínima do autor, condeno o Município de Guarapari ao pagamento dos honorários advocatícios, a serem fixados em liquidação (Art. 85, § 4º, II, CPC), incidindo, quanto à pensão, sobre as prestações vencidas acrescidas de 12 (doze) vincendas (Art. 85, § 9º, CPC), majorando-se o percentual definido em 5% (Art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade civil do Município de Guarapari pelos danos decorrentes de acidente de trânsito que vitimou o Apelante, servidor público municipal, durante o exercício de suas funções.

Na origem, o MM. Juiz
a quo

julgou improcedente a pretensão
, sob o fundamento de que, embora se trate de acidente de trabalho, o evento foi causado por fato de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar do ente público. Nesse sentido, confira-se o seguinte excerto da r. sentença:

“ (...) Não obstante tais declarações, desponta nítido dos autos que o acidente sofrido teria sido causado por terceira pessoa, inexistindo elementos, ainda que ínfimos, a evidenciarem que a municipalidade se omitiu especificamente com relação ao ônus de garantir a segurança do autor, na condição de servidor municipal.

Desse modo, e malgrado não se ignore as sequelas advindas do acidente automobilístico demonstradas pela farta documentação médica e pela prova pericial,
é cediço que não há nos autos quaisquer indícios de ação ou omissão por parte da Administração Pública para a produção do evento danoso consubstanciado no acidente de trabalho
.

Não há, com outras palavras, a comprovação de prática de ato ilícito pelo Município de Guarapari, ou sequer do nexo causal com o dano experimentado, notadamente face a conduta de terceiro
que, segundo consta, teria sido o responsável pela colisão com a motocicleta.” (grifamos)

Segundo se depreende dos autos, é incontroverso que o Apelante, na condição de servidor público municipal, sofreu um acidente de trânsito em 08/08/2016,
enquanto pilotava motocicleta de propriedade do Município e em horário de serviço
.

Igualmente, restou demonstrado que o sinistro consistiu em uma colisão lateral com outro veículo e que houve desrespeito à sinalização de parada obrigatória no cruzamento, conforme anotação da autoridade de trânsito no Boletim de Ocorrência às fls.40/45.

O Apelante defende a tese da responsabilidade objetiva do empregador, seja pela natureza da atividade de risco, seja por disposição específica do estatuto local.

Com efeito, a aplicação da responsabilidade objetiva, tanto à luz do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, quanto em compatibilidade com o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal (
Tema 932/STF
), pressupõe que a atividade laboral, por sua natureza, acarrete riscos adicionais de forma habitual.

Se o risco a que o servidor está sujeito não resulta diretamente da atividade que ele normalmente desenvolve, ou se a exposição a tais riscos não é habitual e intrínseca à função, o quadro fático não se amolda à norma especial do diploma civil, devendo ser aplicada a regra geral da responsabilidade subjetiva, prevista nos artigos 186 e 927,
caput
, do Código Civil.

Sobre o tema, leciona o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles:

[...] A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração [...]. Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. Para compensar essa desigualdade individual, criada pela própria Administração, todos os outros componentes da coletividade devem concorrer para a reparação do dano, através do erário, representado pela Fazenda Pública. [...] (in Direito Administrativo Brasileiro. 35 ed. SP: Malheiros, 2009, p. 657).

Todavia, a mesma doutrina e a jurisprudência hodierna admitem a existência de excludentes de responsabilidade, as quais, quando comprovadas, têm o condão de romper o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, dentre as quais se destaca o fato de terceiro.

No caso em apreço,
o conjunto probatório não é claro ao evidenciar que a causa determinante do acidente foi a conduta de um terceiro, estranho à relação entre o servidor e a Administração Pública
. Isso porque, conforme se extrai dos elementos informativos colhidos no momento do sinistro, não houve a elaboração de croqui do acidente nem a descrição técnica da dinâmica dos fatos por autoridade competente, repousando a narrativa dos eventos exclusivamente sobre o depoimento unilateral prestado pelo condutor do veículo Fiat Uno Mille.

Não há nos autos quaisquer indícios de que a conduta do terceiro se apresenta como causa autônoma e decisiva para a ocorrência do dano, quebrando o liame causal que se busca estabelecer com a atividade laboral desenvolvida pelo Apelante.

Desse modo, a Administração não logrou êxito em comprovar que a colisão decorreu de uma culpa exclusiva de terceiro apta a romper o nexo de causalidade, não bastando, para tanto, a mera alegação despida de suporte probatório robusto.

Por outro lado, resta evidenciado que a condução de motocicletas em vias públicas para a prestação de serviços de fiscalização pelo Poder Público enquadra-se, por sua própria natureza,
em atividade desenvolvida com exposição habitual a risco especial
, conforme se depreende do seguinte julgado, cujas circunstâncias fáticas são sobremaneira análogas às do presente caso:

Tese de julgamento:
O uso habitual de motocicleta por servidor público caracteriza atividade perigosa
, justificando o adicional de periculosidade. (...) Legislação Citada: Lei Municipal nº 870/1990, art . 142; CLT, art. 193, § 4º. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível nº 1001559-64.2020 .8.26.0069, Rel. Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, j . 27/08/2022; TJSP, Apelação Cível nº 1001557-94.2020.8.26 .0069, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 27/09/2022.(TJ-SP - Apelação Cível: 10001172420248260069 Bastos, Relator.: Joel Birello Mandelli, Data de Julgamento: 11/03/2025, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/03/2025)

A esse respeito, sublinhe-se que, embora o julgado supracitado trate da concessão de adicional de periculosidade, dele é possível extrair, de forma inequívoca, a premissa de que a atividade de motociclista é intrinsecamente arriscada. Assim, se o próprio Poder Judiciário reconhece que a função é perigosa a ponto de gerar direito a adicional remuneratório, não pode agora afastar o nexo causal quando o risco se materializa em um dano efetivo.

Portanto, em atividades de risco, o acidente de trânsito provocado por terceiro constitui fortuito interno, pois é evento previsível e inerente à própria dinâmica da atividade de transporte/fiscalização por motocicletas. Tal entendimento é corroborado pelo art. 114, § 1º, da Lei Municipal nº 1.278/91, que expressamente considera acidente em serviço aquele ocorrido no deslocamento a trabalho,
in litteris
:

"Art. 114 O funcionário que sofrer acidente no exercício de suas atribuições, ou que contrair doença profissional, terá direito a licença, com vencimentos integrais.
§ 1º Será considerado acidente em serviço o que ocorrer em razão do exercício do cargo, ainda que fora da sede do funcionário, ou durante o período de trânsito no deslocamento do trabalho ou para o trabalho.
" (Grifamos).

Outrossim, tal entendimento não é isolado, encontrando ressonância em outros tribunais pátrios, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO ENTE MUNICIPAL. [...]
FORTUITO INTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR.
[...] A falha mecânica no sistema de freios de veículo oficial não configura fortuito externo ou força maior apto a elidir a responsabilidade civil objetiva do ente público.
Trata-se de fortuito interno, consubstanciado em fato previsível e inerente às atividades prestadas pelo agente público.
" (TJ-MG - Apelação Cível: 50201750520238130480, Rel.: Áurea Brasil, j. 07/08/2025 - grifamos)

Diante dessas considerações, insta salientar que, além de não remanescer sobejamente comprovada a tese de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima,
a responsabilidade do ente municipal é sobremaneira reforçada pelo risco intrínseco assumido ao exigir a utilização de motocicleta para o desempenho da função pública
.

Sob tal perspectiva, eventual conduta culposa de outrem transmuda-se em fortuito interno, incapaz de romper o liame causal, visto que o dano constitui a materialização direta do perigo habitual criado pela própria Administração ao expor o servidor à notória vulnerabilidade das vias públicas no exercício de suas atribuições.

Estabelecida a responsabilidade do Município acerca do evento danoso, pautada na teoria do risco administrativo e na legislação municipal supramencionada, passo a analisar as indenizações pleiteadas pelo Apelante.

Sublinhe-se que o dever de reparar, no caso vertente, deve ser norteado pelo princípio da restituição integral, observando-se a exata extensão do dano sofrido pela vítima (Art. 944 do Código Civil) e o regramento jurídico próprio das condenações pecuniárias impostas à Fazenda Pública.

No que concerne aos
danos materiais relativos às despesas de reabilitação
, o laudo pericial confirmou que o autor necessitará de prótese de uso permanente (fls.249/252).

Segundo o
expert
, os valores para próteses transtibiais de boa qualidade variam entre R$ 9.000,00 e R$ 12.500,00, tendo consignado que a vida útil do equipamento depende da qualidade e do nível de atividade do paciente, podendo durar apenas meses em modelos inferiores ou alguns anos em próteses de melhor padrão.

Diante da natureza vitalícia da necessidade e da omissão técnica quanto ao tempo preciso de troca, a fixação deve pautar-se pelo valor médio de mercado indicado, garantindo-se ao servidor o acesso ao equipamento que minimize o trauma do coto amputado e permita o desempenho de suas funções, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária deste a data do presente julgamento até a do efetivo pagamento.

Outrossim, com amparo no art. 949 do Código Civil, a condenação abrange a substituição periódica da prótese ao longo de toda a vida da vítima, de modo que esses novos fornecimentos fiquem condicionado à futura comprovação da perda de funcionalidade ou do desgaste do equipamento com o decorrer do tempo, assegurando-se, assim, a manutenção da integridade física e funcional do servidor.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. DANO MORAL, ESTÉTICO, MATERIAL. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. FORNECIMENTO DE PRÓTESE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)7.
O fornecimento de prótese pelo Estado é medida necessária à reparação integral do dano, devendo seu custo médio ser apurado em liquidação de sentença, com substituição periódica conforme necessidade e comprovação da perda de funcionalidade
.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL:
0011713-96.2018.8.08.0048
, Relator.:
SERGIO RICARDO DE SOUZA
FERREIRA, 3ª Câmara Cível - grifado)

No tocante aos lucros cessantes
, a pretensão recursal ampara-se na na efetiva diminuição dos rendimentos do servidor após o acidente, todavia,
entendo que o pleito não merece vicejar,
uma vez que o acréscimo pretendido possui natureza transitória e precária, estando estritamente vinculada ao exercício efetivo do regime de plantão (
pro labore faciendo
).

Por se tratar de vantagem circunstancial, sua manutenção não é garantida, podendo ser suprimida pela Administração por critérios de conveniência ou escala, independentemente da ocorrência do acidente.

No que concerne ao
pensionamento por invalidez
, a prova técnica produzida (fls. 249/258 dos físicos) foi categórica ao concluir que o Apelante sofreu amputação do tipo transtibial no membro inferior esquerdo, lesão definitiva que resultou em
"incapacidade intensa, ou seja, 75%"
de sua capacidade laborativa.

No caso de lesão que resulte em incapacidade permanente para o trabalho, o
artigo 950

do Código Civil
estabelece que a pensão corresponderá à importância do trabalho para que o ofendido se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Desse modo, tendo sido produzida prova técnica que quantifica a depreciação laboral em
75%
, e restando demonstrado que a média dos rendimentos fixos e habituais do servidor perfaz o montante de
R$ 1.472,03
(fls.34/38), a fixação do pensionamento deve observar a exata proporcionalidade da incapacidade sobre essa base de cálculo estável.

Assim, considerando a idade do autor ao tempo do acidente (44 anos) e a expectativa de vida média de 75 anos, revela-se adequada a fixação de pensão mensal no valor de
R$ 1.104,02
, quantia que corresponde a 75% da média remuneratória fixa habitual e equivale a aproximadamente
1,25 salários-mínimos
vigentes à época do sinistro.

Referida verba é devida desde a data do evento danoso (
08/08/2016
) até que o beneficiário complete 75 anos de idade, medida que atende com razoabilidade à necessidade de amparo econômico vitalício diante da gravidade da amputação sofrida e da nítida depreciação de sua força de trabalho.

Para os
danos morais e estéticos
, há muito o c. STJ assentou entendimento de que compete ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, primeiramente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, e, em seguida, às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico

(STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Adite-se, no tocante aos danos estéticos, o ilustre jurista Flávio Tartuce esclarece que sua configuração ocorre
“quando a pessoa sofre feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos em sua pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos do corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias que atingem a própria dignidade humana”
(TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.2: Direito das obrigações e responsabilidade civil; 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.530).

Nos termos dos mesmos critérios já utilizados, cabe destacar julgado deste E. TJES, que, em caso de amputação de membro inferior, fixou a indenização por danos estéticos em R$ 50.000,00, veja-se:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. DANO MORAL, ESTÉTICO, MATERIAL. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. FORNECIMENTO DE PRÓTESE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas por Draus Rosa e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos, proposta pelo primeiro contra o segundo, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo motocicleta conduzida pelo autor e viatura da Polícia Militar, resultando em amputação da perna direita do autor. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado e condenou-o ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e materiais, bem como repartiu a sucumbência entre as partes. O autor pleiteia adicionalmente pensão mensal vitalícia e fornecimento de prótese; o Estado sustenta culpa concorrente da vítima e excesso dos valores indenizatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1.
Há três questões em discussão: (i) determinar se houve culpa concorrente da vítima capaz de afastar ou mitigar a responsabilidade do Estado; (ii) definir se é cabível o pagamento de pensão mensal vitalícia em razão da redução permanente da capacidade laboral; (iii) estabelecer se o Estado deve fornecer prótese ortopédica compatível com a deficiência permanente do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR 1.
A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes no exercício de suas funções é objetiva, conforme previsto no art. 37, §6º da CF/1988 e art. 932 do CC, sendo suficiente a demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade. 2. Não se desincumbiu o Estado do ônus de provar culpa concorrente da vítima, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, sendo o boletim de ocorrência elaborado por agente estatal elemento unilateral e insuficiente para afastar o nexo causal. 3 . Provas testemunhais e periciais evidenciaram que a viatura policial transitava pela contramão, com dispositivos de alerta (sirene, giroflex e faróis) desligados, o que viola o art. 29, VII, “d”, e art. 44 do CTB.4.
A amputação de membro inferior, com perda da função locomotora e deformidade permanente, configura ofensa à integridade física que enseja indenização por dano moral e estético, devidamente arbitrada em R$ 50.000,00 para cada categoria.
5. Demonstrada a redução permanente da capacidade laboral do autor, é cabível a concessão de pensão mensal vitalícia nos termos do art. 950 do CC, independentemente de comprovação de atividade remunerada à época do acidente. 6. O valor da pensão deve ser fixado em um salário-mínimo mensal, nos moldes da jurisprudência do STJ, com início a partir do evento danoso.7. O fornecimento de prótese pelo Estado é medida necessária à reparação integral do dano, devendo seu custo médio ser apurado em liquidação de sentença, com substituição periódica conforme necessidade e comprovação da perda de funcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 1.
Recurso do autor provido. Recurso do Estado desprovido.

Tese de julgamento
:1. A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de acidente causado por viatura policial em serviço é objetiva e não se afasta pela simples alegação de culpa concorrente, não comprovada nos autos.2. A amputação de membro inferior com redução permanente da capacidade laborativa enseja o pagamento de pensão mensal vitalícia, independentemente da comprovação de atividade remunerada anterior.3. O Estado deve custear prótese ortopédica e sua substituição periódica, como parte da reparação integral do dano decorrente de acidente com responsabilidade estatal. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL:
0011713-96.2018.8.08.0048
, Relator.:
SERGIO RICARDO DE SOUZA
FERREIRA, 3ª Câmara Cível)).

Dito isso, considerando a presença de sequela corporal, apta a comprometer a aparência física e a autoestima do autor, independentemente da gravidade do dano moral reconhecido,
a indenização por dano estético deve ser fixada no valor de R$ 50.000,00
, valor condizente com a repercussão da lesão, a sua visibilidade e o padrão jurisprudencial vigente.

Por fim, considerando a gravidade da lesão (amputação da perna) e o prolongado calvário hospitalar imposto ao servidor evidenciam sofrimento atroz, justifica-se a condenação em
R$ 10.000,00 para danos morais
, dada a gravidade excepcional da lesão e a possibilidade de cumulação autorizada pela Súmula 387 do STJ.

Ressalte-se que tal arbitramento dá-se em montante inferior ao parâmetro citado no julgado desta Corte para casos de amputação, haja vista que o autor já ostenta a condição de servidor público efetivo, circunstância que lhe garante estabilidade remuneratória, aliado ao fato de que o fornecimento de prótese tende a suprir satisfatoriamente o impacto funcional no exercício de suas atribuições.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

RECONHECER A RESPONSABILIDADE OBJETIVA
do Município de Guarapari pelo acidente de serviço ocorrido em 08/08/2016 (Art. 37, §6º, CF e Tema 932/STF);

CONDENAR
o Município de Guarapari ao pagamento de
indenização por danos estéticos
no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e
indenização por danos morais
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, montantes sobre os quais os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (08/08/2016 — Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ);

CONDENAR
o ente municipal ao pagamento de
pensionamento mensal vitalício
no valor de
R$ 1.104,02 (mil cento e quatro reais e dois centavos)
, correspondente a
75%
da média dos rendimentos fixos habituais do servidor;

CONDENAR
o requerido ao
fornecimento/custeio de prótese transtibial
e à sua substituição periódica ao longo da vida do autor, devendo o custo médio da unidade ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o patamar médio de mercado indicado no laudo pericial;

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de lucros cessantes.

As parcelas vencidas deverão ser atualizadas pelo
IPCA-E
e acrescidas de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança até
08/12/2021
. A partir de
09/12/2021
(vigência da
EC nº 113/2021
), incidirá exclusivamente a
taxa SELIC
, uma única vez, a título de juros e correção monetária.

Diante da sucumbência mínima do autor, condeno o Município de Guarapari ao pagamento dos honorários advocatícios, a serem fixados em liquidação (Art. 85, § 4º, II, CPC), incidindo, quanto à pensão, sobre as prestações vencidas acrescidas de 12 (doze) vincendas (Art. 85, § 9º, CPC), majorando-se o percentual definido em 5% (Art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)